Tribunal: TJMT
Processo: 0003231-78.2016.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003231-78.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO ETEVARDO DE JESUS PASSOS - CPF: 038.770.361-63 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISAIAS GUIMARAES EVANGELISTA (APELANTE), LILIAM SUZANA DE OLIVEIRA MUNDEL MIRANDA - CPF: 005.554.211-55 (VÍTIMA), MAXIMILIANO DE OLIVEIRA MUNDEL (VÍTIMA), KELLY DAYANA LOPES VAZ BOCON - CPF: 733.723.901-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENTE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – APREENSÃO DA
RES
EM PODER DOS APELANTES – PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA DA
RES
– PARTICULARIDADES DO CRIME E DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA INVIABILIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em
domicílio
alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras, “
apenas quando o contexto fático anterior à
invasão
permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do
domicílio
” (HC 598.051). Considerando que houve fundadas razões para o ingresso no
domicílio
dos recorrentes, não que se falar em nulidade.

Não há como acolher a pretensão defensiva almejando a
absolvição
do recorrente pelo delito receptação quando os elementos probatórios jungidos aos autos evidenciam as materialidades e autoria delitivas, cumprindo averbar que os depoimentos dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante não podem ser desprestigiados apenas com base na negativa de autoria sem qualquer respaldo no caderno processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal n.o 0003231-78.2016.8.11.0006, Código 199655, que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, na qual
Antônio Etevardo de Jesus Passos
, condenado pelo art. 180,
caput
, do CP, à pena de e 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo substituída por 01 (uma) restritiva de direito, qual seja prestação pecuniária em prol do Conselho da Comunidade, no valor de 01 (um) salário mínimo; e
Isaias Guimarães Evangelista
condenado pelo crime previsto art. 180,
caput
, do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto. (Id. 113734173 – pág. 253/262)

Inconformado com os termos da sentença, a recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer preliminarmente a nulidade das provas, diante da invasão ao domicilio; no mérito pede a absolvição por ausência de provas. (Id. 113734173 – pág. 269/286)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume sentença de primeiro grau. (Id. 113734173 – pág. 304/313)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela rejeição da preliminar e no mérito pelo desprovimento, assim sintetizando: (Id. 115102972)

“
Ementa:
Recurso de Apelação – Antônio e Isaias – Razões semelhantes.
1) Preliminar
– nulidade – busca e apreensão sem mandado judicial ou fundamento da existência do crime de receptação – prova ilícita – violação do domicílio rejeição da preliminar – ausência de nulidade – crime permanente – indícios de autoria e materialidade que permitiu os agentes públicos ingressarem na residência – ausência de prova ilícita.
2) Mérito
– absolvição por ausência de prova – Descabimento – provas suficientes com base em testemunhas, afirmando que os apelantes foram surpreendidos e que na residência fora localizado apetrechos do crime primário e a chave do veículo roubado.
Parecer pela rejeição da preliminar e, no Ministério Público do Estado de Mato Grosso 15a Procuradoria de Justiça Criminal mérito, pelo desprovimento dos recursos de apelação
”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Antônio Etevardo de Jesus Passos
e
Isaias Guimarães Evangelista
, como incursos nas sanções do art. 180,
caput
, do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 113734173 – pág. 09/10)

“Consta dos autos de Inquérito Policial supramencionado que no dia 05/04/2016, por volta das 07:30 horas, na Rua Rosário Suzano, no 152, Bairro Vila Mariana, nesta cidade de Cáceres, os indiciados receberam e ocultaram, em proveito próprio, um veículo Hilux DC 4x2, cor branca, avaliado em R$ 85.230,00 (oitenta e cinco mil e duzentos e trinta reais) – auto de avaliação indireta de fls. 47 – sabendo ser produto de crime precedente, que havia sido praticado no dia anterior, por volta de 19:30 horas, na cidade de Várzea Grande/MT, em face das vítimas Maxmiliano de Oliveira Mundel e Kelly Dayana Lopes Vaz.

Segundo apurado, no dia dos fatos, um Policial Militar observou o referido veículo saindo da residência do endereço descrito, despertando suspeitas acerca da sua origem, razão porque averiguou os dados do automóvel, constatando que era produto de crime.

Foi então acionada a guarnição de serviços e os policiais adentraram a residência, onde apreenderam a chave de tal veículo, duas toucas ninjas e uma gandola camuflada, bem como apreenderam o veículo estacionado na calçada, do lado de fora da residência, razão pela qual os indiciados foram presos em flagrantes delito e encaminhados à Delegacia de Polícia.

Assim agindo, praticaram os denunciados Antônio Etevardo de Jesus Passos e Isaías Guimarães Evangelista a conduta típica prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público que sejam eles citados, processados e, aos final, condenados, tudo nos testemunhas do rol abaixo”.

PRELIMINAR – INVASÃO AO DOMICILIO

A defesa insurge preliminarmente quanto a nulidade das provas, em razão da invasão ao domicilio sem a autorização dos apelantes.

Contudo, não merece guarida.

Isso porque o princípio da inviolabilidade de domicílio esbarra na própria Constituição Federal, que autoriza invasão à residência aos casos de “
flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial
”.

Necessário, portanto, realizar uma análise mais detalhada dos fatos, verificando as provas produzidas nos autos.

Vejamos os depoimentos colhidos: (Retirado da sentença condenatória)

“O policial militar que participou da ocorrência, sr. Gilvan Medeiros da Silva, relatou em Juízo que: “o Sargento estava de folga e viu essa camionete estacionada em frente a uma casa e como ele conhece a família lá, chegou via aplicativo e deu produto de roubo/furto e ai ele entrou em contato comigo, nós fomos lá e fizemos a checagem, era produto de roubo em várzea grande (...) que ele informou de onde ela teria saído, qual residência e ai nos adentramos nela e encontramos os dois suspeitos lá, no cômodo em que eles se encontravam, tinha toca ninja, gandola camuflada e a chave da camionete e ai a gente conduziu eles; eles disseram que um terceiro suspeito tinha saído do local e

evadiu (...) o Luciano viu

o veículo

saindo da residência e parando na frente (...) e retornaram pra residência (...)” (Cd-R de fl. 150).

No mesmo sentido foi o depoimento do também policial militar Marcelo Oliveira Redez, confirmando que: “eu me recordo que foi o Sargento Luciano que, passando pelo local, fez a checagem da camionete e constatou o roubo ai ligou 190 e nos fomos até lá (...) e ai localizamos esses dois suspeitos (...)” (Cd-R de fl. 150).

Já as vítimas do roubo, sr. Maximiliano de Oliveira Munde e Liliam Suzana de Oliveira Mundel Miranda, nada acrescentaram sobre o delito, apenas deram detalhes do roubo que sofreram

(Cd-r de fl. 160)

O denunciado Antônio Etervado de Jesus Passos, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual, decretou-se sua revelia. Já em sede policial, confessou ter dado suporte a um conhecido, fornecendo sua casa como apoio para deixar a camionete e para tanto, receberia um auxílio financeiro (fl. 38).

O denunciado Isaias Guimarães Evangelista, ao ser interrogado em Juízo, relatou que: “é verdade sim mas eu não sabia que era produto de crime, eu estava bêbado e chapado, esse cara me chamou pra ir em outro bar lá em Cuiabá; (...) quando eu fui ver, já estava dormindo na casa desse cara, aqui em Cáceres. Que fui conhecer esse Antônio aqui; que eu fiquei sabendo que era roubado quando chegamos aqui (...) quem estava dirigindo a camionete era um ‘Neguinho’, eu vim de passageiro, o Antônio estava aqui (...) nos chegamos e fomos dormir na casa do Antônio, de repente ele sabia que era roubado porque fomos direto pra casa dele; que

eu acho que eles iam com ela pra Bolívia (...) esse objetos estavam dentro da casa, eu não vi na camionete não (...) a Gandola estava dentro da camionete (...)” Cd-r de fl. 150).

In casu
, forçoso perceber que houve fundadas suspeitas para que a polícia adentrasse na residência, uma vez que antes de tudo acontecer o Sargento Luciano observou um veículo suspeito saindo da residencia, checou sua origem e verificou que se tratava de produto de roubo.

Ato continuo, entrou em contato com os policiais militares, informou de onde a caminhonete teria saído, momento em que os agentes policiais, entraram na casa e encontraram os 02 (dois) suspeito no local, juntamente com toca ninja, gandola camuflada e a chave da camionete.

Logo, a diligência feita pelos policiais naquela residência era necessária e, só foi realizada porque existiam indícios de que os réus teriam recebido veículo produto de roubo.

Além do mais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na entrada na residência.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da busca domiciliar, tendo em vista que esta ocorreu em decorrência de fundada suspeita, pois teriam recebido produto proveniente de crime, uma vez que o Sargento visualizou o automóvel saindo da residência e parando na frente, verificou que a placa do veículo e constatou ser produto de crime, o que foi comprovado após entrarem na casa e encontrarem a chave da caminhonete.

A ação dos policiais encontra respaldo no inciso XI do artigo 5o da nossa Carta Maior:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Assim, deve ser consignado que não há qualquer ofensa ao art. 5o, X, XI e LVI da Constituição Federal a ser reconhecida nestes autos, eis que não ocorreu violação ao direito do domicílio dos apelantes, uma vez que existiam fundadas razões para o ingresso dos policiais.

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade, afasto a preliminar arguida.

MÉRITO - ABSOLVIÇÃO

Pede a defesa também a absolvição do crime de receptação, sob a alegação de que inexistem provas para ensejar uma condenação, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia sem razão.

Inicialmente, registra-se que o crime de receptação qualificada se encontra previsto no art. 180, caput, do Código Penal, que assim dispõe:
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro,de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (...)

A materialidade do crime de receptação repousa no auto de risão em flagrante (Id. 113734173 – pág. 12), boletim de ocorrência (Id. 113734173 – pág. 13/19), relatório policial (Id. 113734173 – pág. 20), termo de apreensão (Id. 113734173 – pág. 25/26), e todos os demais depoimentos colhidos.

A defesa alega que o réu Isaias não detinha o conhecimento da origem ilícita do veículo.

Contudo, conforme depoimento já transcrito acima, em resumo, o recorrente Isaias relatou que tinha conhecimento de que o veículo era roubado e achava que seria levado para Bolívia.

No mais, não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega. Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.

A propósito, o art. 156 do CPP, assim dispõe:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Some-se a isso o fato de que, no delito de receptação, apreendida a coisa na posse da agente, inverte-se o ônus probatório, cabendo a este explicar a boa-fé. Todavia, não ofereceu qualquer justificativa plausível para explicar o porquê de a motocicleta ter sido apreendida em sua residência, sob sua responsabilidade.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelo elemento probatório constante dos autos.

Outrossim, é de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, imprescindível a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

Quanto ao réu Antônio, a defesa legal que não há provas da ocultação do veículo por parte dele, devendo ser aplicado ao caso o principio
in dubio pro reo
.

O apelante Antônio, não foi ouvido em juízo, todavia, perante a autoridade policial, declarou em síntese que apenas deu um apoio para uma terceira pessoa, que deixou a caminhonete com ele e que entregaria depois, ou seja, o réu estava ocultando o objeto produto de crime.

Além do mais, com já mencionado, o Sargento Luciano visualizou a caminhonete saindo e parando em frente à residência, o que foi confirmado pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante em juízo.

A prova do dolo específico do crime de receptação deve ser auferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca do acusado quanto à procedência ilegítima da coisa.

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O depoimento prestado por policial responsável pela prisão é elemento de prova hábil a embasar o decreto condenatório.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre no caso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que “
é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita
” (RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que “
os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos
” (HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...] (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP,Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADORCONVOCADODO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT). [...] (N.U 1005589-57.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...] (N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARASISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Destarte, não há que se falar a absolvição do réu por ausência de provas, como requer a defesa.

Por todo o exposto,
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Etevardo de Jesus Passos
e
Isaias Guimarães Evangelista
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022